Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o réu a (i) suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação GPS; (ii) restituir a autora o valor das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, que incidiram nos meses de fevereiro de 2014 a julho de 2022, conforme tabela de id 129902844, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas ao recolhimento previdenciário incidente sobre a GPS, enquanto perdurar a demanda. Tal quantia deve ser corrigida monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.”. Alega que deverá ser utilizada a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal, tendo em vista não haver incidência de contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias, ou seja, na planilha apresentada pela recorrida há excesso no valor da condenação. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida em contrarrazões reitera os termos da inicial.
4. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
5. No caso em tela, como a GPS - Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, de modo que a sentença a quo merece qualquer reforma.
6. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
7. Os valores impugnados pelo recorrente não foram apresentados antes da prolação da sentença, motivo que na sentença foi acolhida a planilha apresentada pela recorrida.
8. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, o índice só poderá ser aplicado aos precatórios expedidos na sua vigência (coisa julgada) e apenas na atualização de débitos após 09/12/2021 (ato jurídico perfeito). Para os períodos anteriores a sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Res. 303/2019-CNJ. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar julgamento "extra petita" nem "reformatio in pejus", a correção monetária deverá ser corrigida de ofício.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, tão somente para estabelecer que os valores devidos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o débito deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021..
10. Custas isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido.